Tribunal: TJSP
Processo: 1007362-75.2021.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
*Ação de revisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais – Contratos de empréstimos consignados – Pretensão de limitação dos juros remuneratórios contratuais com base na Instrução Normativa INSS/PRES 28/2008 - Julgamento de improcedência - Insurgência - Descabimento – Falta de verossimilhança nas alegações - Prova documental denotando foram os contratos de empréstimos

Ementa:
*Ação de revisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais – Contratos de empréstimos consignados – Pretensão de limitação dos juros remuneratórios contratuais com base na Instrução Normativa INSS/PRES 28/2008 - Julgamento de improcedência - Insurgência - Descabimento – Falta de verossimilhança nas alegações - Prova documental denotando foram os contratos de empréstimos consignados subscritos em maio/2021, pactuando-se taxas de juros remuneratórios de 1,8% ao mês, em consonância com as disposições da Instrução Normativa INSS no 106/2020, de 18/03/2020, vigente à época das contratações - Ato ilícito inexistente – Repetição de indébito indevida – Danos morais não evidenciados - Recurso negado.*